Tribunal: TJES
Processo: 5001060-57.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001060-57.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: C&A MODAS LTDA.
RECORRIDO: ALCINEIA DE CARLI DADALTO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5001060-57.2025.8.08.0030

RECORRENTE: C&A MODAS LTDA..

RECORRIDA: ALCINEIA DE CARLI DADALTO.

RELATOR: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADO. "C&A PAY". ADESÃO REALIZADA SOB O PRETEXTO DE CADASTRO PARA DESCONTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. APLICAÇÃO DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CONTRATO ASSINADO. PRÁTICA ABUSIVA. SÚMULA 532 DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. VALOR NÃO EXORBITANTE OU TERATOLÓGICO. OBSERVÂNCIA À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO Nº 32 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese a parte Autora alega que ao realizar uma compra na loja da ré, foi oferecido um desconto caso ela realizasse um cadastro da loja, o que foi aceito. Contudo, a ré realizou, sem seu consentimento, um cartão da loja, fazendo cobranças por meio de SMS.

O Juízo de Origem JULGOU PROCEDENTES EM PARTE os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) DECLARAR a inexistência de débito da parte autora em relação à parte ré, referente ao cartão discutido nesta ação;

b) CONDENAR a parte ré a cancelar o cartão da loja em nome da autora, objeto de discussão desta ação, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa de R$200,00 (duzentos reais) por dia de descumprimento; c) CONDENAR a parte ré ao pagamento de Danos Materiais em favor da parte autora, no importe de R$ 97,65 (noventa e sete reais e sessenta e cinco centavos), a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398, parágrafo único, do CC) a partir da data do efetivo prejuízo e incidir juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, § 1º do CC) a partir da citação (art. 405 do CC), devendo, a partir da citação, incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária;

d) CONDENAR a parte ré ao pagamento de Danos Morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à parte autora, a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398, parágrafo único, do CC) a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e incidir juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, § 1º do CC) a partir da citação (art. 405 do CC), devendo, a partir da citação, incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária.

Irresignada, C E A interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.
A controvérsia em exame deve ser analisada sob a égide da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), uma vez que as partes se enquadram perfeitamente nos conceitos de consumidor e fornecedor de serviços previstos nos artigos 2º e 3º do referido diploma.

A Recorrida narra ter sido induzida a erro por prepostos da Recorrente, que ofereceram um suposto desconto mediante "cadastro", quando, na realidade, procederam à abertura de um cartão de crédito digital ("C&A Pay") sem o seu consentimento livre e esclarecido. Diante da verossimilhança da alegação e da evidente hipossuficiência da consumidora frente ao aparato tecnológico e financeiro da empresa, foi corretamente aplicada a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC.

Nesse cenário, cabia à Recorrente a prova inequívoca de que a consumidora anuiu especificamente com a contratação do cartão de crédito, e não apenas com um cadastro promocional. Contudo, compulsando os autos, verifica-se que a empresa Requerida não apresentou o contrato assinado pela Autora.

A própria Requerida juntou documentos sistêmicos onde consta expressamente a informação "assinatura termo não assinado" e "não assinado" nos campos obrigatórios destinados à firma da cliente. A captura de dados pessoais e a biometria facial, isoladamente, não suprem a ausência de manifestação de vontade contratual, especialmente quando tais procedimentos foram realizados sob o pretexto de obtenção de desconto em compra à vista.

A falha na prestação do serviço é patente, caracterizando-se como prática abusiva o fornecimento de serviço não solicitado (Art. 39, III, CDC) e a violação ao dever de informação clara e precisa (Art. 6º, III, CDC).
Reconhecido o ato ilícito e o dever de indenizar, passo à análise do valor arbitrado.

A sentença de primeiro grau fixou a indenização em R$5.000,00 (cinco mil reais). Cumpre ressaltar que a Súmula 532 do STJ estabelece que o envio de cartão de crédito não solicitado é ato ilícito indenizável, de modo que o dano moral no presente caso é inquestionável.

Quanto ao pleito de minoração do
quantum
indenizatório, registro que, a despeito de o valor arbitrado pelo Juízo de origem encontrar-se um pouco elevado em relação ao patamar que este Relator costuma fixar em demandas análogas (sem inscrição em cadastros de restrição ao crédito), entendo que não há razões para a sua reforma.

Isso porque o montante de R$5.000,00 (cinco mil reais) não se revela teratológico, tampouco exorbitante, mantendo-se perfeitamente dentro das balizas da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo suficiente para compensar os transtornos vivenciados pela parte autora e para exercer o necessário efeito pedagógico frente à empresa fornecedora, punindo a prática reiterada de impingir serviços não solicitados aos consumidores.

Nesse exato sentido, a alteração de indenizações por danos morais em sede recursal deve ser medida excepcional. É o que preceitua o Enunciado nº 32 da Turma de Uniformização de Interpretação do TJES, que orienta que a modificação do
quantum
da indenização por dano moral somente se justifica quando o valor fixado na sentença se mostrar manifesto e inequivocamente irrisório ou exorbitante.

Ausente, pois, ofensa direta aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade que torne o valor da condenação flagrantemente abusivo, a manutenção da sentença é medida de rigor.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, CONHEÇO do recurso inominado interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a r. sentença em sua integralidade, por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)